Tribunal: TJSP
Processo: 1049286-84.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Constrição de imóvel ocupado pelo embargante, filho dos executados – Alegação de impossibilidade de penhora do aludido bem, por se tratar de bem de família – Improcedência da demanda – Inconformismo – Desacolhimento – Devedores que possuem dois imóveis, um em que efetivamente residem, e outro ocupado pelo herdeiro - Não se pode admitir que o executado

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Constrição de imóvel ocupado pelo embargante, filho dos executados – Alegação de impossibilidade de penhora do aludido bem, por se tratar de bem de família – Improcedência da demanda – Inconformismo – Desacolhimento – Devedores que possuem dois imóveis, um em que efetivamente residem, e outro ocupado pelo herdeiro - Não se pode admitir que o executado tenha direito a diversos "bens de família", sob pena de flagrante injustiça perante os credores, além de fraude à execução, com o que não pode compactuar o Poder Judiciário - Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049286-84.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CAETANO DE FREITAS PERINAZZO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-84.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 51661
APEL.No: 1049286-84.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : CAETANO DE FREITAS PERINAZZO
APDA. : COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS
Apelação Embargos de terceiro Constrição de imóvel
ocupado pelo embargante, filho dos executados Alegação
de impossibilidade de penhora do aludido bem, por se tratar
de bem de família
Improcedência da demanda

Inconformismo
Desacolhimento
Devedores que
possuem dois imóveis, um em que efetivamente residem, e
outro ocupado pelo herdeiro - Não se pode admitir que o
executado tenha direito a diversos “bens de família”, sob
pena de flagrante injustiça perante os credores, além de
fraude à execução, com o que não pode compactuar o Poder
Judiciário - Recurso desprovido Decisão mantida.
Trata-se de embargos de terceiro ajuizados
por CAETANO DE FREITAS PERINAZZO em face de COOPERATIVA
DE CRÉDITO CREDICITRUS.
Pela r. sentença de fls. 212/214, cujo
relatório se adota, o feito foi julgado improcedente,
condenando-se o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária,
estes fixados em R$ 1.000,00.
O demandante, inconformado, apela (fls.
217/223). Em apertada síntese, aduz sua legitimidade à
propositura da presente, com fundamento no art. 674, §
2o, do CPC, cujo rol não é exaustivo. Quanto ao mérito,
insiste na possibilidade do segundo imóvel pertencente à
família ser considerado, também, como bem de família.
Cita precedentes que julga aplicáveis à hipótese e pede
provimento ao recurso, para o julgamento de total
procedência da ação por ele proposta.
Recurso tempestivo, isento de preparo, com
contrarrazões a fls. 227/232.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Como bem salientou o nobre magistrado, ao
prolatar a decisão recorrida:
“conquanto
seja
verdade
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-84.2019.8.26.0576 -Voto no
3
jurisprudência
brasileira
entenda
possível
ser
considerado bem de família aquele imóvel ocupado por
parte da entidade familiar, certo é que tal entendimento
se aplica, em regra, aos casos de único imóvel, o que não
se aplica ao feito.
De fato, pelos documentos acostados aos
autos, de se ver que o executado é proprietário,
juntamente com sua esposa, de ao menos dois imóveis (um
de matrícula no 62.490
fls. 16/17 e matrícula de no
82.843
fls. 185/188, este situado em São José do Rio
Preto, onde, de fato, reside com sua esposa e aquele em
São Paulo, onde reside seu filho, ora embargante).
A
parte
autora
não
comprovou
ser
proprietária do bem penhorado nos autos da execução. Há
apenas indícios de que o detém para fins de moradia,
posto ser estudante de direito em faculdade situada na
Capital.
(...)
Ainda se não fosse o caso, deve-se retomar
ao argumento de que o executado é proprietário de ao
menos dois imóveis, sendo certo que a residência
permanente é o de São José do Rio Preto, recaindo sobre
esse bem a qualidade de bem de família.”
De acordo com o art. 1o da Lei no
8.009/90:
“O imóvel residencial próprio do casal, ou
da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por
qualquer
tipo
de
dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários
e
nele
residam,
salvo nas hipóteses
previstas nesta lei.”

Por seu turno, o art. 5o da referida Lei
prevê que:

“Art.
5o
Para
os
efeitos
de
impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se
residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela
entidade familiar para moradia permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-84.2019.8.26.0576 -Voto no
4
ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis
utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá
sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido
registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na
forma do art. 70 do Código Civil.”
Assim, para que o imóvel seja considerado
impenhorável, o executado deve demonstrar ser o único
utilizado pelo casal, ou entidade familiar. Em outras
palavras, o dispositivo não veda que o beneficiário
possua outros imóveis, mas dispõe simplesmente que a
impenhorabilidade recaia em apenas um deles.
Nesse sentido, confira-se o posicionamento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. IMPENHORABILIDADE DO BEM
DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADA.
1. Se as questões trazidas à discussão
foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve
ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de
Processo Civil.
2.
Inviável
o
recurso
especial
cuja
análise das razões impõe reexame do contexto fático-
probatório da lide, nos termos da vedação imposta pela
Súmula 7 do STJ.
3. Nos termos do art. 5o da lei 8.009/90,
a impenhorabilidade do bem de família é garantida ao
único imóvel utilizado pelo casal ou entidade familiar
para moradia permanente.
4. A pretensão de extensão da proteção
legal a dois bens de família em razão de separação de
fato configuraria hipótese de fraude aos objetivos da
lei.
5. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, ao qual se nega provimento” (STJ, EDcl
no REsp 1473690/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 25/09/2015

g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-84.2019.8.26.0576 -Voto no
5
“DIREITO
CIVIL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE DE DÍVIDA DOS CÔNJUGES QUE, APÓS
A PROPOSITURA DA AÇÃO VISANDO AO SEU RECEBIMENTO,
PROMOVEM SUA SEPARAÇÃO DE FATO, PARTINDO, CADA UM DELES,
PARA RESIDIR EM UM DOS IMÓVEIS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO
DO CASAL. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE BEM
DE FAMÍLIA ÀS DUAS RESIDÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE.
- O Superior Tribunal de Justiça já
consolidou seu entendimento no sentido de que a proteção
ao bem de família pode ser estendida ao imóvel no qual
resida o devedor solteiro e solitário. Esse entendimento,
porém, não se estende à hipótese de mera separação de
fato entre cônjuges, com a migração de cada um deles para
um dos imóveis pertencentes ao casal, por três motivos:
(i) primeiro, porque a sociedade conjugal,
do ponto de vista jurídico, só se dissolve pela separação
judicial;
(ii) segundo, porque antes de realizada a
partilha não é possível atribuir a cada cônjuge a
propriedade integral do imóvel que reside; eles são co-
proprietários de todos os bens do casal, em frações-
ideais;
(iii) terceiro, porque admitir que se
estenda a proteção a dois bens de família em decorrência
da
mera
separação
de
fato
dos
cônjuges-devedores
facilitaria a fraude aos objetivos da Lei.
Recurso especial não conhecido” (STJ, REsp
518.711/RO, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/08/2008, DJe 05/09/2008 g.n.).
Registre-se que o intuito da Lei foi
proteger o devedor no sentido de lhe ser resguardado o
direito à moradia, que decorre diretamente do princípio
da dignidade da pessoa humana. Não se pode admitir,
entretanto, que o executado tenha direito a diversos
“bens de família”, sob pena de flagrante injustiça
perante os credores, além de fraude à execução, com o que
não pode compactuar o Poder Judiciário.
Destarte, no caso em apreço, em que pese o
embargante, filho dos executados, tenha demonstrado
residir no imóvel em discussão, há óbice legal para o
pretendido reconhecimento da figura do “bem de família”
e, consequentemente, do acolhimento de sua alegada
impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-84.2019.8.26.0576 -Voto no
6
No mesmo sentido é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê dos seguintes
precedentes:
“CONTRATO
Compra e venda
Rescisão
contratual
Fase de cumprimento de sentença definitivo
Coisa Julgada
Não ocorrência
Matéria que não foi
objeto de recurso de agravo de instrumento anterior
número 2231462-93.2019.8.26.0000
Impugnação à penhora

Preclusão
consumativa

Reconhecimento

Impossibilidade
Matéria de ordem pública suscitada

Bem de família
Não caracterização
Imóvel no qual
reside a mãe e o irmão do coexecutado
Residência
eventual do executado
Endereço fixo na cidade de
Dracena Lei no 8.009/90 com previsão de proteção legal
à um único bem
Impossibilidade de ampliação do
instituto, sob pena de prejuízo ao credor
Decisão
reformada

Recurso
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2199214-40.2020.8.26.0000; Relator(a): Alvaro
Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020).
“Penhora
Execução por quantia certa de
título
extrajudicial

Imóvel

Arguição
de
impenhorabilidade com base na Lei do Bem de Família (Lei
n. 8.009/90) Arguição rejeitada Decisão escorreita
Prova documental e recente de que o arguente,
coexecutado, tem duas residências, uma delas a assídua,
na Capital de São Paulo (Rua Caiubi n. 1.447, apto. 82),
declinada para efeitos sociais, jurídicos e tributários,
e outra esporádica, que vem a ser no imóvel penhorado
(Rua Uirapuru n. 450, na cidade de Bom Jesus dos Perdões)
Impenhorabilidade da Lei do Bem de Família que protege
o direito à moradia, fundamental à dignidade da pessoa
humana
Interpretação teleológica que não tutela o
devedor com dois imóveis residenciais, se um deles é
moradia de conveniência, desimportando se o imóvel de
moradia assídua não é propriedade exclusiva
Recurso
desprovido”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2022822-51.2020.8.26.0000; Relator(a): Cerqueira Leite;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-84.2019.8.26.0576 -Voto no
7
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CONTRATO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PENHORA DE BEM IMÓVEL
Pretensão de
reconhecimento de impenhorabilidade do bem constrito sob
alegação de ser bem de família
Não demonstrados os
requisitos legais necessários ao gozo do benefício

Outrossim, a extensão da proteção legal a dois bens de
família em razão de separação de fato do casal não
encontra guarida na jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça
Negado provimento” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2173476-84.2019.8.26.0000;
Relator(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Descalvado - 1a Vara; Data do
Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019).
“EXECUÇÃO BEM DE FAMÍLIA SEPARAÇÃO DE
FATO IMPENHORABILIDADE DE UM ÚNICO BEM Executado que
é proprietário de dois imóveis, sendo certo que um deles,
em que residem sua ex-esposa e filhos, já foi reconhecido
como bem de família
Pretensão do executado de que o
outro imóvel, em que ele próprio reside, seja reconhecido
igualmente como bem de família Descabimento A Lei no
8.009/90 garante a proteção sobre um único bem Não se
pode conceber que o devedor tenha direito a inúmeros bens
de 'família', de acordo com as ramificações do conceito
de família, sob pena de dar azo à flagrante injustiça
perante os credores e ao desvirtuamento da Lei no
8.009/90
Art. 5o da Lei no 8.009/90
Precedentes do
c. STJ
Decisão reformada para subsistir a penhora

RECURSO
PROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2193954-55.2015.8.26.0000;
Relator(a): Sérgio
Shimura;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2015;
Data de Registro: 12/12/2015).
“ACÓRDÃO PENHORA - Manutenção de dois
imóveis como residência
Impenhorabilidade que deve
recair sobre o de menor valor - Ausência de prova quanto
aos valores dos imóveis - Impossibilidade de se acolher a
pretensão de excluir o imóvel da constrição judicial -
Ademais, convém observar, tanto o contrato de abertura de
conta especial, bem assim suas prorrogações, foram todos
celebrados em Votuporanga, a indicar que nesta cidade
está a residência principal do casal - Recurso provido
para julgar improcedentes os embargos, mantida a penhora
incidente no imóvel situado na cidade de São Paulo”
(TJSP; Apelação Com Revisão 9115615-90.1997.8.26.0000;
Relator (a): Franklin Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-84.2019.8.26.0576 -Voto no
8
(Extinto 1° TAC); Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 17/11/1998).
Em conclusão, imperiosa a manutenção da
penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no 62.490 do
5o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
Isto posto, adotando-se os bem lançados
fundamentos da r. sentença como razões de decidir, nega-
se provimento ao recurso.
Em decorrência do disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba
honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada,
no entanto, a gratuidade anteriormente concedida ao
apelante.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator